Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-91.2020.8.11.0026
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001263-91.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[UEDSON DE SOUZA PASSOS - CPF: 032.225.451-54 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0036-64 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), ELGIN SA - CNPJ: 52.556.578/0001-22 (RECORRIDO), ELGIN SA - CNPJ: 52.556.578/0001-22 (RECORRENTE), FABIO HOELZ DE MATOS - CPF: 113.091.348-12 (ADVOGADO), UEDSON DE SOUZA PASSOS - CPF: 032.225.451-54 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1001263-91.2020.8.11.0026

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS

Embargante(s): UEDSON DE SOUZA PASSOS

Embargado(s): ELGIN S.A.

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTIVOS LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO (AR CONDICIONADO)
–
VOTO E ACÓRDÃO QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
–
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso da parte promovida ELGIN para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a parte promovente não comprovou o alegado vício do produto adquirido, que poderia ter sido comprovado ao menos por meio vídeos, tampouco houve a comprovação de que realizou tentativa de sanar o suposto vício, já que não junta qualquer comprovante de que encaminhou o produto para assistência técnica.

Sustenta que no presente caso houve falha na prestação do serviço e que foi recebido o pedido de assistência técnica, não possuindo mais garantia atualmente.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios por ambas as partes promovidas.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que parte promovente não comprovou o alegado vício do produto adquirido, que poderia ter sido comprovado ao menos por meio vídeos, tampouco houve a comprovação de que realizou tentativa de sanar o suposto vício, já que não junta qualquer comprovante de que encaminhou o produto para assistência técnica, de modo que há verossimilhança nas alegações feitas pelas empresas promovidas, conforme fundamentação que cito:

A parte promovente, ora Recorrida, sustenta na inicial que em 11.03.2020 adquiriu um ar condicionado ELGIN SPLIT 12000B junto à promovida ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, fabricado pela promovida ELGIN S.A., pelo valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), conforme nota fiscal apresentada.

Aduz que o referido produto apresentou vícios de qualidade em 28.08.2020, deixando de funcionar, oportunidade em que se dirigiu até a empresa Martinello para contatar a garantia e solucionar o problema ocorrido, porém, não obteve êxito, já que não lhe foi oportunizada a solução do vício ou a troca do produto.

A parte promovida ELGIN S.A. afirma em contestação que não há qualquer registro de comunicação por meio do seu SAC, não podendo a fabricante ser responsabilizada por fato que não tinha conhecimento.

Já a promovida ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA alega que é inadmissível o autor exigir a troca do produto sem que tenha oportunizado o reparo, posto que foi orientado a solicitar atendimento técnico autorizado ao produto, o que não fez.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, porquanto a parte promovente não comprovou o alegado vício do produto adquirido, que poderia ter sido comprovado ao menos por meio vídeos, tampouco houve a comprovação de que realizou tentativa de sanar o suposto vício, já que não junta qualquer comprovante de que encaminhou o produto para assistência técnica.

Tal situação traz verossimilhanças às alegações feitas por ambas as promovidas em suas contestações, no sentido de que o promovente não encaminhou o produto para a assistência técnica, não tendo a fabricante sequer tomado conhecimento acerca do alegado vício.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto vício do produto e de que teria buscado a assistência técnica, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021